Tribunal: TJDFT
Processo: 0726949-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ORIGEM ILÍCITA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 – Impenhorabilidade. Ônus do executado. Não basta a alegação de que determinado imóvel seja bem de família, sendo necessário a efetiva comprovação que o bem se insere na previsão normativa, de acordo com o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Não há nos autos demonstração que o imóvel é bem de família, devendo ser mantida a constrição.
2 – Bem de família. Origem ilícita. Penhora. Possibilidade. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica por ele ter sido adquirido com proveitos de origem ilícita, nos termos do art. 3o, inc. VI, da Lei no 8.009/90.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(G)